Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713007-71.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO COSTA SILVA DECISÃO Indefiro os pedidos formulados por Água e Esgotos do Piauí S.A. (reinclusão do processo na pauta de julgamento de 10 a 14 de abril e sustentação oral por videoconferência). No que refere à pauta virtual, a sessão foi aberta em 10 de abril e será encerrada nesta data, sendo inviável a reinclusão de processo (já retirado de pauta a pedido do patrono do recorrente, que se opôs expressamente ao julgamento virtual e solicitou a inclusão do processo na pauta presencial). No mais, as sustentações orais nesta 3a Turma Recursal somente ocorrem na modalidade presencial, inclusive em razão dos recursos técnicos disponibilizados. Desse modo, intime-se o recorrente para informar se subsiste o interesse na retirada do processo da pauta da sessão presencial de 25.4.2022, ciente que, na hipótese de deferimento do pedido e de interesse na sustentação oral o processo, será incluído na pauta da próxima sessão presencial, em 06.6.2023. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito